Tribunal: TJDFT
Processo: 0746923-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Acesso a elementos de provas documentados na fase de investigação. Sigilo.
1 – É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa (súmula vinculante 14).
2 - O sigilo de medida cautelar não implica cerceamento de defesa se os advogados tiveram acesso aos elementos informativos que subsidiaram a denúncia e pendentes diligências que possam ter sua eficácia comprometida com a publicidade da investigação.
3 - Ordem denegada.